Tribunal: TJMT
Processo: 1005628-33.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005628-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), J.V. FERMINO DA SILVA - CNPJ: 18.689.930/0001-60 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA - LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL N. 001/2023 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - REBAIXAMENTO DE NOTA - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO ADMINISTRATIVO - AVALAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Pedido liminar visando o reconhecimento do suposto direito líquido e certo da Impetrante de obter a reposição da avaliação anterior, em virtude do provimento parcial do recurso administrativo que reduziu sua pontuação.

2. Ausência dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência disposta no art. 7º, da Lei nº 12.016/2009.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA - LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL N. 001/2023 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - REBAIXAMENTO DE NOTA - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO ADMINISTRATIVO - AVALAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pedido liminar visando o reconhecimento do suposto direito líquido e certo da Impetrante de obter a reposição da avaliação anterior, em virtude do provimento parcial do recurso administrativo que reduziu sua pontuação.

2.

A diminuição da nota foi fundamentada na aplicação do princípio da isonomia entre as licitantes, por não garantir a veiculação da publicidade em horários nobres, uma vantagem comparativa injusta em face das demais concorrentes.

3.

O edital é a lei interna da licitação, e sua vinculação implica que todas as decisões da comissão julgadora devem aderir estritamente aos critérios nele estabelecidos. A administração agiu dentro de sua margem de discricionariedade técnica e legal ao rebaixar a nota, em vista da oferta de um valor baseado em horários indeterminados de inserção publicitária, o que poderia comprometer a eficácia e a eficiência esperadas da campanha.

4.

A intervenção judicial em procedimentos licitatórios deve se dar de maneira cautelosa e limitada às hipóteses de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.

5.

Ausência dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência disposta no art. 7º, da Lei nº 12.016/2009.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
J.V. Firmino da Silva – ME, nome de fantasia Imagine Propaganda,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1007059-96.2024.8.11.0002, indeferiu a medida liminar vindicada.

Sustenta, a Impetrante, que é empresa inscrita e classificada na Concorrência Pública nº 001/2023, cujo objeto é a contratação de agências de propaganda para a prestação de serviços publicitários com o fim específico de divulgação das ações da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

Discorre que, em razão do provimento parcial do recurso administrativo interposto pela licitante “Logos Propaganda”, sua pontuação total de 5,0 (cinco pontos) obtida na avaliação foi rebaixada para 2,5 (dois pontos e meio).

Defende que, a referida decisão
“ocorre mediante provocação ocorrida no recurso administrativo – mas sua fundamentação não possui relação com os argumentos do recurso provocador, a decisão utiliza argumento cuja exigência inexiste no edital e que as razões que conduziram ao parcial provimento do recurso administrativo estão dissociadas das razões apresentadas pela empresa recorrente.”
(id. 205329181 - Pág. 4).

Assevera que há o risco do perecimento do direito no processo licitatório, pois há previsão, nos artigos 54 e 55, da decadência e a convalidação.

Considera, ainda, que a decisão é ilegal e ofensiva ao edital, aos princípios da licitação, ao caráter competitivo e ao resultado.

Com base nos argumentos expostos pugna pela “
concessão de tutela Recursal reformar a r. decisão agravada para conceder a reposição da avaliação anterior, que se baseou em elementos presentes no edital, objetivos e claros; determinando a participação da Agravante nos demais atos do certame. Subsidiariamente, caso seja diverso o entendimento dessa corte, que conceda a tutela recursal que seja a Agravante equiparada até o término da ação a 3ª posição do certame.Subsidiariamente, caso entendam de maneira diversa, que se conceda tutela recursal para que se determine a suspensão do procedimento até o julgamento da questão a fim que se evite a prática de atos anuláveis.”
(id. 205329181 - Pág. 17)

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal, para manter a concessão da tutela requerida nos autos do mandado de segurança, com a reforma da decisão de indeferimento.

Decisão indeferindo o pedido de tutela recursal em id. 205490682.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento pelo desprovimento do recurso em id. 209838698.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José B. Gonçalves, opina pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 213677160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por J
.V. Firmino da Silva – ME

(nome de fantasia: Imagine Propaganda),
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1007059-96.2024.8.11.0002 indeferiu a medida liminar vindicada.

Como visto, a empresa Agravante busca reformar a decisão de primeiro grau que negou-lhe a liminar para suspender a decisão da Subcomissão Técnica, que rebaixou sua nota “
estratégia de mídia e não mídia”:
de 5,0 (cinco pontos) para 2,5 (dois pontos e meio), por uso de valores de inserção em tabela de preço indeterminado e desta forma não dando prioridade à campanha proposta no processo licitatório, objeto da Concorrência Pública n. 001/2023, cujo objeto é a contratação de agências para a prestação de serviços de publicidade em favor do Município de Várzea Grande/MT,
colocando-a em quarto lugar na ordem classificatória
(id. 205329166 - Pág. 24).

Conforme relatório constante da r. decisão agravada (Id. 142976545 - autos de origem), em suma,
“Narra a parte impetrante que, muito embora tenha obtido uma pontuação total de 33,5 (trinta e três vírgula cinco) pontos na avaliação do quesito 1, a sua nota foi rebaixada para 32,8 (trinta e dois vírgula oito) pontos, em razão do parcial provimento do recurso administrativo interposto pela licitante Logos Propaganda LTDA.”
Para a parte impetrante, afigura-se indevido o rebaixamento de sua pontuação,
“tendo em vista que as razões que conduziram ao parcial provimento do recurso administrativo estão dissociadas das razões apresentadas pela empresa recorrente”
.

Destaca-se, inicialmente, que a apreciação do agravo de instrumento está limitada ao acerto ou desacerto da decisão agravada, não sendo viável o julgamento sobre o mérito da causa.

Da análise dos argumentos esposados pela Agravante, e dos documentos que instruem a ação mandamental, entendo que razão não assiste a parte Agravante, porque, aparentemente, inexiste ilegalidade na decisão proferida pela Comissão de Licitação, no Processo Administrativo nº 779972/2023 (id. 205329166).

Na situação em análise, verifica-se a contestação da empresa licitante/agravante em relação à diminuição de sua pontuação na avaliação técnica. Essa redução foi provocada por um recurso administrativo interposto por uma empresa concorrente.

Após análise dos documentos, observa-se que a decisão contestada baseou-se na seguinte justificativa, conforme consta em um trecho do julgamento feito pela Subcomissão Técnica de Licitação, do documento em formato PDF - id. 209840658 - Pág. 3.635):

“Com fulcro no exposto, CONHECEMOS O RECURSO, por ser tempestivo, e no mérito, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, para revisar a nota atribuída à Recorrida IMAGINE, quanto ao quesito contestado, vez que em sua proposta apresentou valor válido, no entanto, que apresenta limitação no horário de veiculação, o que pode prejudicar o objetivo esperado, não podendo, portanto, ser julgada nos mesmos moldes das demais licitantes, em atenção ao princípio da isonomia.”
(destaquei)

Observa-se que, na mesma ocasião, outras empresas de publicidade concorrentes também foram avaliadas com, pelo menos, o mesmo rigor técnico, tendo suas notas revisadas de acordo com critérios de outros quesitos previstos no edital.

Precipuamente, como se sabe, o edital é a lei interna do certame e a participação no processo licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente, tanto pelo Administrador Público, como pelos licitantes, até o encerramento do procedimento.

O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

Veja-se, no edital do aludido procedimento, é descrito no item 9.3.1.4, alínea “e”, a definição dos critérios de julgamento das propostas técnicas de “estratégia de mídia e não mídia”, nos seguintes termos:

“9.3. Serão levadas em conta pela Subcomissão Técnica, como critério de julgamento técnico, os seguintes atributos da Proposta Técnica, em cada quesito ou subquesito:

[...]

e) O grau de eficiência e a economicidade na utilização de verba referencial para investimento, demonstrados na simulação dos parâmetros de cobertura e frequência.” (id. 142456982 - Pág. 2 – autos de origem).

Destarte, pelo menos a
priori
, não se mostra ilegal ou abusivo o ato que rebaixou a nota da empresa Agravante no certame, pois o cerne da questão está na possibilidade de inserções em horários nobres ou não, ou, em horários determinados ou não, e, se na tabela de preços a Agravante apresentou valor de horário indeterminado, onde não garante o horário de veiculação da publicidade em horário nobre ou de maior audiência, caracterizou a sua vantagem em relação às demais concorrentes, porquanto torna o valor apresentado inferior, prezando a comissão licitante no seu julgamento pela observância do princípio da isonomia entre as licitantes.

Nota-se que esse também foi o entendimento do d. magistrado
a quo
quando analisou as razões do pedido liminar, transcrevo:

“À luz dos critérios de eficiência e economicidade, a autoridade coatora entendeu que as inserções das peças publicitárias em horário determinado são mais vantajosas por alcançarem um maior número de ouvintes, atendendo, com mais eficiência
, à proposta veiculada no Edital Concorrência Pública n. 01/2023, o que justificou o rebaixamento da nota atribuída à parte impetrante no subquesito 4 (estratégia de mídia e não mídia).

Outrossim, o ato apontado como coator teve como pressuposto a observância do princípio da isonomia, isto porque a autoridade coatora concluiu que a parte impetrante, que apresentou um orçamento de inserções de peças publicitárias em horários indeterminados, não deveria obter a mesma pontuação das demais licitantes, as quais apresentaram proposta de horários determinados.” (negritei) (id. 205329178 – Pág. 6).

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - DESCLASSIFICAÇÃO - INOBSERVÂNCIA AO EDITAL - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - SEGURANÇA DENEGADA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
“O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório” (STJ, 2.ª Turma, REsp. n.º 595.079/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 22.09.2009).

2. Ausente direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental.

3. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.” (N.U 1022818-48.2020.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022). (destaquei)

Por fim, colho da lavra do parecer da Procuradoria Geral da Justiça o seguinte trecho:

“De fato, a decisão administrativa questionada não tratou, especificamente, do argumento brandido pela recorrente Logos Propaganda, o qual focou a diferença a maior do preço que a Rádio Gazeta cobrava pela veiculação de 30” diante do pedido pela agravante.

Entretanto, esclareceu a causa da defasagem: sem especificar os horários das inserções, a agravante escapou de considerar a mais valia dos horários de pico para competir com preços inferiores aos pedidos pela coparticipante.

Ante tal constatação, acertadamente decidiu que a proposta da agravante conflitava com os princípios da isonomia e submissão ao edital.

Cumpre observar, a propósito disso, que
a Administração Pública não só pode como deve corrigir os seus atos ilegais, sujeitando-se ao princípio geral da legalidade
.” (sem grifo no original)

Assim, das razões do recurso e documentos acostados aos autos, não há como determinar a relevância dos fundamentos apresentados pela Agravante, uma vez que a decisão impugnada não ofende os princípios da impessoalidade e da isonomia. Portanto, não compete ao Poder Judiciário analisar os critérios de avaliação adotados pela comissão julgadora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024